Tribunal: TJSP
Processo: 1001844-62.2021.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença improcedência – Autor que nega a contratação do empréstimo na modalidade de cartão de crédito – Contratação demonstrada - Inexistência de ato ilícito - Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença improcedência – Autor que nega a contratação do empréstimo na modalidade de cartão de crédito – Contratação demonstrada - Inexistência de ato ilícito - Sentença mantida - Recurso do autor desprovido, com majoração de honorários.